Tribunal: STF
Processo: RE 1210738
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. PREFACIAL RECHAÇADA. ART. 4º DO DECRETO N. 12.923, DE 8 DE ABRIL DE 2014, DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. DECRETO AUTÔNOMO. ATO NORMATIVO DESTINADO A REGULAMENTAR O PLANO DIRETOR MUNICIPAL NO QUE SE REFERE AO ZONEAMENTO URBANO. NORMA SUBSIDIÁRIA QUE ESTABELECE AS PREMISSAS PARA QUE SE DETERMINE O ZONEAMENTO PREPONDERANTE NOS CASOS EM QUE HÁ MAIS DEUMA ZONA DE USO EM UM MESMO TERRENO. ATO NORMATIVO QUE NÃO EXTRAPOLA O PODER REGULAMENTADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 71, III, 140 e 141, III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    Compete ao Tribunal de Justiça Estadual processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo municipal, ainda que o texto da Constituição Estadual violado reproduza expressamente preceito da Carta Federal. 
    Não se caracteriza como autônomo, tampouco extrapola o poder regulamentador, o Decreto Executivo que apenas estabelece norma subsidiária ao Plano Diretor Municipal, complementando as disposições sobre o zoneamento urbano para que lei urbanística tenha sua efetiva aplicabilidade” (pág. 30 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 84, IV e 182, caput, e § 1°, da mesma Carta. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 8). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De início, verifico que, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível, em sede de recurso extraordinário, averiguar a extrapolação do poder regulamentar por ato normativo secundário, porquanto essa controvérsia configura conflito de legalidade, e não de constitucionalidade, de modo que seu deslinde pressupõe o exame da lei infraconstitucional regulamentada. Consequentemente, eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA GFIP PELO CONTRIBUINTE. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 940.271-AgR, de Relatoria do Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DE DANÇA DE SALÃO: INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. DECRETO. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR: CONFLITO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 904.929-AgR, de Relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma - grifei).
    Destaca-se que, por esse motivo, esta Corte não conhece das ações diretas de inconstitucionalidade propostas contra decreto regulamentar, não autônomo. Nesse sentido, precedente deste Supremo Tribunal Federal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º DO DECRETO FEDERAL 8.691/2016, NA PARTE EM QUE DEU NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 75, §§ 2º E 6º; 75-A E 78, §§ 1º E4º, DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (DECRETO FEDERAL 3.048/1999). REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR MÉDICOS PARTICULARES PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 84, IV E VI; 194 E 201 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA PROFISSIONAL AFETADA. ARTIGO 103,IX,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DECRETO REGULAMENTAR. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.213/1991. CONFLITO DE LEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    (…)
    3. Os atos regulamentares ou de cunho interno dos órgãos da Administração não podem ser impugnados pela via da ação direta de inconstitucionalidade, porquanto a controvérsia a respeito da harmonia de decreto executivo em face da lei que lhe dá fundamento de validade não caracteriza questão de constitucionalidade, mas sim de legalidade (ADI 996-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 6/5/1994).
    4. O Decreto federal 8.691/2016 foi editado para regulamentar a legislação infraconstitucional que trata dos planos de benefícios da Previdência Social (artigos 21-A e 59 a 63 da Lei federal 8.213/1991), de forma que não constitui norma jurídica autônoma apta a autorizar a atuação do Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: ADI 2.714, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 27/2/2004; ADI 3.132, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 9/6/2006; ADI 3.928, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 9/8/2007; ADI 2.862, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/5/2008; ADI 4.176-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 1º/8/2012.
    5. Agravo não provido” (ADI 5.495-AgR/DF, Rel. Min, Luiz Fux, Tribunal Pleno).
    No mérito, observa-se que o artigo 4º do Decreto Municipal 12.923/2014 do Município de Florianópolis limita-se a regulamentar o Plano Diretor de Florianópolis, uma vez que aborda especificamente o zoneamento previsto no art. 42 dessa Lei. 
    O que se vê é que não houve nenhum tipo de inovação, criação ou modificação na lei urbanística, limitando-se o Decreto a fixar as premissas para que se estabeleça a zona preponderante em um mesmo terreno.
    Desse modo, conclui-se que o referido Decreto amolda-se ao figurino Constitucional, não possuindo natureza autônoma.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator